Tribunal: TJES
Processo: 0000539-50.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO (CLONAGEM). VISTORIA PRÉVIA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SINAIS VISÍVEIS DE ADULTERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO VISTORIADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da aquisição de veículo clonado, financiado pelo banco réu e aprovado em vistoria realizada pelo despachante corréu, fatos que culminaram na apreensão do bem e na prisão em flagrante do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil da instituição financeira e do despachante pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na vistoria prévia de veículo adulterado, exigida como condição para o financiamento; (ii) estabelecer a ilicitude da manutenção da cobrança e da inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito após a ciência inequívoca da apreensão do bem pela autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor, respondendo os fornecedores objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme o artigo 14 do CDC.

A instituição financeira que exige vistoria prévia realizada por terceiro credenciado (despachante) como condição para a liberação do crédito integra o serviço à sua cadeia de fornecimento e assume, pelo risco do empreendimento, a responsabilidade por eventuais vícios do bem financiado.

Não configura fortuito externo ou fraude sofisticada a adulteração veicular passível de detecção visual por profissional qualificado, evidenciada no caso por anacronismo de peças (grade dianteira incompatível com o ano do modelo), desalinhamento de caracteres identificadores do chassi e ausência de selos de segurança obrigatórios.

A aprovação de veículo com sinais visíveis de adulteração denota negligência e imperícia técnica, ensejando a responsabilidade solidária do banco e do vistoriador, uma vez que a chancela técnica gera no consumidor a legítima expectativa de segurança e regularidade do negócio.

A manutenção das cobranças e a negativação do nome do consumidor após a notificação extrajudicial acerca da apreensão policial do veículo constituem falha autônoma e grave no serviço, além de abuso de direito, agravando os danos morais suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000539-50.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON ALVES JARDIM
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende ANDERSON ALVES JARDIM ver reformada a sentença (ID 13405267) que, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a rescisão do contrato de financiamento; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 79.020,00 a título de danos materiais; e (iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos suportados.

Alega que a situação vivenciada — que incluiu sua prisão em flagrante como receptador de veículo roubado, a perda de um bem de alto valor utilizado para trabalho e a posterior negativação indevida de seu nome — ultrapassa o mero aborrecimento e exige uma reparação mais robusta.

Requer, assim, a majoração do
quantum
indenizatório para um patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Contrarrazões pelo BANCO VOTORANTIM S.A. (ID 13405285) e por ELIABY DA SILVA MOTA DESPACHANTE DE VEICULOS ME (ID 13405273), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL:-

Boa tarde Desembargadora. .Gostaria de sustentar para tratar de alguns aspectos a mais sobre procedência, um provimento a mais para o recurso.

Queria dar boa tarde ao desembargador Fabio Clem de Oliveira, ao desembargador Fabio Brasil Nery, ao desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao desembargador Raphael Americano Câmara, Desembargadora Heloísa Cariello, nossa relatora.

Por quê eu pedi a palavra, desembargadora Heloísa e os demais desembargadores que compõem o quorum. A situação aqui é a seguinte.

Anderson é o nosso cliente. Ele é de Conceição do Castelo, doutor Gustavo, cliente dele, advogado dele em primeiro grau. Como é que se desenvolveu a situação? Quando eu analisei esse caso, é um caso em que uma pessoa que compra um veículo E parte do veículo é financiado. E em determinado momento ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal diz, olha só, seu carro é roubado. Ele é apreendido, o carro. Ele é preso e ele perde o veículo.

Quando eu comecei a avaliar esse caso, para sustentar a pedido do Dr. Gustavo, o que eu me deparei no primeiro momento, desembargadora? Eu me deparei com a jurisprudência, que hoje em dia é dominante do STJ, que diz:

Que bancos de varejo não se responsabilizam por vícios do produto, na hipótese em que eles fizeram o quê? Em que eles forneceram um crédito.

E aí, nesse momento, o que passou na minha cabeça? O que passou na minha cabeça é o seguinte. Bem, a gente tem uma chance de derrota, como foi em primeiro grau, só que, ao analisar os detalhes do caso, o que me passou? Eu falei, a gente tem um distinguisher aqui. Eu acho que a gente tem como afastar esse precedente por conta de algumas peculiaridades e só por isso que eu pedi para fazer essa sustentação oral.

A situação é, quando a gente pensa num caso comum, imagina alguém compra um veículo de segunda mão, como foi o caso, compra um veículo e esse veículo pode vir com alguns vícios ocultos. Exemplo, A caixa de marcha pode ter um problema, o câmbio automático pode ter um problema, o motor pode estar com problema, amortecedores, isso tudo é possível de acontecer. E se tratam de vícios que não são vistoriados, não há vistoria.

Então, quando a gente tem uma situação como essa, realmente, a gente responsabilizar o banco pelo fato de que havia um vício no produto, eu concordo e acho que a jurisprudência é corretíssima. Por quê? Porque o banco, ele não é fornecedor daquele serviço. Correto?

Agora, como é que foi o caso? O caso é diferente. O banco prestou um serviço e a falha da prestação do serviço dele é que gerou a perda do veículo. Por quê? Como houve um financiamento, o que o banco fez? O banco fez uma vistoria. E essa vistoria não identificou, porque ela foi mal feita, tanto pelo banco como pelo despachante, não identificou o quê? Se você olha as fotos nos autos, tem um laudo nos autos, a foto do motor, o chassi riscado é grotesco. Porque o que aconteceu? Era um carro roubado. Eles chamam de Pokémon até, não sei se o senhor já viu esse nome engraçado. Eles pegaram o motor de um, colocaram no outro, colocaram no outro, rabiscaram o chassi e colocaram o nome errado. Se a gente vê, é absurdo. O Laudo diz muito.

Então o banco faz uma vistoria num carro desse pra quê? Justamente porque como ele é regulado pela teoria do risco, ele sabe que se ele prestar o serviço errado, ele deve ser ressarcido.

Então, nesse caso, qual é a situação? O banco presta um serviço errado. Por quê? Ele faz a vistoria A vistoria é feita de qualquer jeito e não observa algo tão crasso que quando bate na PRF, primeiro momento que eles abrem o carro e batem o capô do motor, ah, isso aqui é carro Pokémon.

Então, nessa situação aqui, pensando em o que falar para vossas excelências, também me veio a seguinte frase na cabeça. O banco atua segundo a teoria do risco, o que significa que é responsabilidade objetiva. Mas num caso como esse, se a gente permitir que o banco, mesmo tendo feito vistoria porque sabia do risco, jogue o risco todo para o cliente, na verdade a teoria do risco é a do cliente. Porque percebam, o banco se torna alguém totalmente irresponsável porque ele sabe, deixa eu fazer esse empréstimo logo, o carro é só a garantia, mas se perder o carro ele vai ter que me pagar de qualquer jeito, e eu olho a jurisprudência do STJ e eu digo o quê? Que eu não sou responsável por vício do produto.

Então, é como a gente tivesse subvertendo a ordem do CDC. Quem estaria pela teoria do risco está atuando, na verdade, pela teoria da total ausência de risco. É só emprestar o dinheiro, porque se o carro tiver esse tipo de vício, o que eu deveria constatar? Porque é o que? É carro roubado. Não é um motor problemático. O motor problemático eu concordo. Esses dias eu comprei um carro. E quando eu comprei o carro, eu sabia, não era um carro de primeira, eu sabia. Pode vir com problema no motor, pode vir com problema no amortecedor. E aí o que eu fiz antes de pagar? Eu levei na oficina de confiança. E aí o rapaz me falou, pode levar. Não houve financiamento, etc e tal, mas só para colocar uma analogia.

Então, desembargadores. Desembargadora Heloísa, desembargadores que compõem o quórum. Qual é o meu pedido aqui? O meu pedido é justamente para que, se for o caso, óbvio, com todo o respeito do mundo, mas que se pudesse pensar no distinguishing dessa hipótese. Ou seja, não é vício de produto, da roda estar torta, do carro ter sido batido, não é isso. É um banco que faz uma vistoria de qualquer jeito, junto com outro despachante que faz uma vistoria de qualquer jeito, e não vê o vício que eu veria, eu que sou o ignorante número um em carros.

Seria isso, um leigo qualquer veria, está raspado.

Então, seria esse o meu pedido. Obrigado desembargadora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor presidente, em homenagem ao advogado peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON ALVES JARDIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da
Ação Indenizatória
movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. e ELIABY DA SILVA MOTA DESPACHANTE DE VEÍCULOS, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o despachante credenciado, integrante da cadeia de consumo; (ii) a ocorrência de falha evidente na prestação do serviço de vistoria, que, ao não detectar a adulteração grosseira do veículo, permitiu a concretização do financiamento e culminou na prisão em flagrante do consumidor; (iii) o descaso da instituição financeira que, mesmo notificada extrajudicialmente sobre a apreensão do bem pela autoridade policial, manteve as cobranças e promoveu a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e (iv) a inaplicabilidade da decadência, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por tratar-se de fato do serviço. Pugna, ao final, pela reforma integral do
decisum
para condenar os réus ao ressarcimento dos danos materiais e à compensação pelos danos morais suportados.

Em sede de contrarrazões, o Banco Votorantim S.A. pugna pela manutenção da sentença, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro (fraude) e ausência de nexo causal entre a concessão do crédito e os danos alegados.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira e do despachante/vistoriador pelos danos suportados pelo consumidor que, após adquirir veículo financiado e vistoriado, teve o bem apreendido por suspeita de ser produto de furto, foi detido e, posteriormente, teve seu nome negativado pela instituição financeira.

De plano, cumpre assentar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2º) e os réus no de fornecedores de serviços (art. 3º, § 2º).

A responsabilidade, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da perquirição de culpa.

Verifica-se da sentença recorrida que o Juízo de 1º Grau fundamentou-se, basicamente, na premissa de que a fraude (adulteração do veículo) configuraria fortuito externo e que a vistoria realizada pelo despachante seguiu os padrões da época, sendo a adulteração sofisticada a ponto de ser detectada apenas por perícia química da Polícia Rodoviária Federal.

Com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, penso que
o julgado
a quo
merece reforma
.

Como cediço, a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Por outro lado, não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Corte de Justiça no sentido de que, em decorrência da autonomia dos contratos, não é da instituição financeira, concedente do crédito e sem vinculação com o terceiro, vendedor do veículo adulterado e com declaração de furto e roubo, a responsabilidade por danos daí decorrentes, tendo em vista a inexistência de relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição.

Não obstante, ainda que a fraude na venda de veículos seja atribuível a outrem, a meu sentir, a situação em tela apresenta uma
peculiaridade
capaz de afastar o referido raciocínio: o fato de a instituição financeira ter exigido a vistoria prévia como condição para a concessão do crédito e aceitado o laudo elaborado por terceiros, atraindo para si, assim, o risco do negócio.

No caso, observa-se que a contratação do financiamento foi condicionada à aprovação do bem em vistoria, a qual fora realizada pelo segundo réu (Eliaby), despachante credenciado do DETRAN.

Pelos documentos constantes dos autos, denota-se que a vistoria prévia constitui exigência da própria casa bancária para a constituição da garantia fiduciária (o bem que assegura o pagamento da dívida), conforme se extrai da
Cédula de Crédito Bancário
que prevê expressamente a cobrança de tarifa de avaliação do bem (Cláusula 5.5, no valor de R$ 435,00) e da
Ficha de Cadastro
, que contém campo específico para assinatura do vistoriador como condição de aprovação.

Ao aceitar o laudo produzido pelo corréu para lastrear a operação de crédito, forçoso concluir que o Banco ratificou sua aptidão técnica e integrou o serviço de vistoria à sua cadeia de fornecimento, sendo certo que a instituição financeira que abre mão de realizar vistoria com peritos próprios e acata laudo de terceiro para agilizar a contratação e auferir lucro, assume, pelo risco do empreendimento, a responsabilidade pelos vícios de legalidade do bem que aceitou financiar.

Da jurisprudência pátria, colhe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEÍCULO CLONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À AVALIAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA.
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA PREVISTO CONTRATUALMENTE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FOI DILIGENTE AO REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO QUE FINANCIOU, O QUAL ERA CLONADO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE IMPÕE. ART. 186, 927, CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. DATA DA FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL 0020362-62.2020.8.16.0014, Relator: D'artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 10/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021).

Destarte, entendo que não prospera a tese defensiva de que a escolha do despachante pelo consumidor eximiria a instituição financeira de toda responsabilidade.

Para o consumidor médio, a "aprovação" do financiamento pelo Banco gera a legítima expectativa e sensação de segurança de que o veículo foi tecnicamente checado e é legal, pois, ao aprovar o crédito baseando-se em uma vistoria falha, o Banco reforça a confiança do consumidor na higidez do negócio.

Com efeito, a negligência/imperícia do despachante contamina a prestação do serviço bancário, devendo ambos responder solidariamente por eventuais vícios do negócio.

Outrossim, penso que não viceja a premissa adotada pelo Juízo
a quo
de que a adulteração seria indetectável em uma vistoria padrão ou que dependeria exclusivamente de complexa perícia química para ser
notada
.

Isso porque a análise detida dos elementos constantes no Boletim de Ocorrência e no Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, citados na própria sentença, revela a existência de
vestígios físicos e meramente visuais
que, se não permitiam ao leigo já identificar a fraude, obrigatoriamente deveriam ter acendido o "sinal de alerta" para um vistoriador profissional credenciado pelo órgão de trânsito.

Dos aludidos documentos, destacam-se ao menos três elementos objetivos e verificáveis visualmente que foram ignorados ou negligenciados no ato da vistoria realizada pelo segundo apelado (Eliaby):

1.

A Incompatibilidade Cronológica de Peças (Anacronismo):

Conforme relatado nos autos, a autoridade que realizou a abordagem na blitze policial constatou de plano que, embora a placa e a documentação indicassem tratar-se de um veículo
modelo 2016
, a grade dianteira instalada pertencia a uma versão dos anos
2012/2013
.

Embora a sentença recorrida tenha classificado tal divergência como "abstrata" dada a intercambialidade de peças, para um vistoriador, a presença de componentes estéticos de uma geração anterior em um veículo supostamente mais novo deve ser um indício veemente de anomalia que, no mínimo, mereceria especial atenção.

O profissional habilitado pelo DETRAN tem o dever de ofício de conhecer as características estéticas de cada ano-modelo, não sendo esperada a aprovação de um veículo "híbrido" (frente antiga em corpo novo) sem qualquer ressalva no laudo.

2.

Desalinhamento dos Sinais Identificadores (Sinais de Regravação):

O laudo pericial apontou expressamente o "desalinhamento em sinais identificadores", evidenciando "desmontagem e remontagem fora dos padrões de fábrica".

A numeração de chassi e motor não é apenas uma sequência alfanumérica; ela possui padrão industrial rígido de profundidade, espaçamento e alinhamento, sendo o desalinhamento uma prova visual primária de que a numeração não foi gravada pelo fabricante, mas sim, manualmente ou por equipamentos não oficiais.

Detectar se a gravação segue o padrão fabril é a essência do serviço de vistoria de identificação veicular, de sorte que atestar como "regular" uma gravação desalinhada constitui falha direta na prestação do serviço contratado.

3.

Supressão de Elementos de Segurança (Ausência de Selos):

Foi constatada, ainda, a "falta de outros selos característicos".

Como é cediço, a verificação de autenticidade veicular não se resume ao chassi (VIN), mas engloba o conjunto de etiquetas (etas) destrutíveis, gravações nos vidros e selos de fabricante.

Decerto, a ausência desses selos obrigatórios ou a sua remoção é um vestígio objetivo de adulteração ou reparo estrutural severo, de modo que um vistoriador diligente não pode aprovar sem restrições um veículo que carece dos selos de segurança originais, pois sua ausência quebra a rastreabilidade e a garantia de procedência do bem.

Portanto,
data venia
, não se tratava de uma fraude tão sofisticada que exigisse reagentes químicos para
suspeitar
da ilicitude.

Na verdade, o exame químico (metalográfico) realizado pela PRF e mencionado no julgado vergastado serviu para
revelar a numeração original
por baixo da lixa, mas a
irregularidade do veículo
já se mostrava patente ao exame visual (grade errada, chassi desalinhado, falta de selos, entre outros vestígios).

E as próprias normas técnicas mencionadas na sentença
a quo
(Resolução CONTRAN nº 466/2013 e Instruções de Serviço Detran/ES nº 14/2023, 196/2019 e 23/2023) estabelecem que a vistoria de identificação veicular tem como objetivo
verificar a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação, a legitimidade da propriedade, se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios e se as características originais foram modificadas
.

Não é demais ressaltar que o credenciamento de um despachante junto ao DETRAN impõe um dever de qualificação técnica superior ao do homem médio, de sorte que, se as Instruções de Serviço e a Resolução do CONTRAN exigem a verificação da "autenticidade da identificação", sua tarefa não pode se resumir a olhar os números de forma superficial, cabendo-lhe perceber os
sinais externos de adulteração
descritos no laudo da PRF (como o desalinhamento dos caracteres e a incompatibilidade de peças estéticas do ano/modelo).

Assim, ao aprovar o veículo nessas condições, o despachante/vistoriador falhou em seu dever de cautela técnica, e a instituição financeira, ao aceitar tal laudo falho para liberar o crédito, assumiu o risco do negócio, devendo ambos responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor que, confiando na chancela técnica dos réus, adquiriu um bem produto de crime.

Nesse contexto, forçoso concluir que a falha na detecção da adulteração insere-se no risco da atividade empresarial, e o consumidor, leigo e de boa-fé, confiou na chancela técnica dada pelos réus para concretizar o negócio, não restando dúvidas de que, se a vistoria tivesse sido eficaz — ou se o banco tivesse adotado cautelas mais rigorosas —, o financiamento não teria sido liberado e os danos do apelante certamente teriam sido evitados.

Não fosse o bastante, há um segundo ato ilícito, autônomo e de gravidade inconteste, praticado exclusivamente pela instituição financeira:
a manutenção da cobrança e a negativação do nome do autor após a ciência inequívoca da apreensão do bem nas circunstâncias apresentadas pelo consumidor.

Os autos demonstram que o veículo foi apreendido em 01/06/2019 e o autor foi preso em flagrante. Em 25/06/2019, o Banco BV recebeu notificação extrajudicial informando o ocorrido e a natureza ilícita do objeto financiado.

Ignorando tal fato, a instituição financeira procedeu à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-o como inadimplente quando, na realidade, ele era vítima de um crime que a própria estrutura do banco falhou em evitar, sendo inafastável a conclusão de que tal conduta configura falha grave na prestação do serviço e abuso de direito.

Como salientado alhures, a responsabilidade aqui não decorre apenas do vício do produto (evicção), mas do
fato do serviço
bancário e de vistoria, pois, ao financiar um veículo produto de crime, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa operação.

Transferir ao consumidor o prejuízo pela fraude que o aparato técnico do banco e o despachante responsável pela vistoria não detectaram viola o princípio da vulnerabilidade e a teoria do risco do empreendimento.

Quanto aos danos materiais, sabe-se que o princípio da reparação integral impõe o retorno ao
status quo ante
.

Contudo, verifica-se nos autos uma discrepância documental acerca dos valores efetivamente transacionados: a petição inicial menciona a aquisição do veículo por R$ 96.000,00 (sendo R$ 60.000,00 de entrada e R$ 36.000,00 financiados), enquanto o contrato bancário e o recibo de transferência (ATPV) indicam o valor do bem em R$ 120.000,00.

O fato de o recorrente não ter providenciado a juntada aos autos do contrato particular de compra e venda por meio do qual seria possível atestar, de forma indene de dúvidas, o valor pago diretamente ao vendedor a título de entrada impede a condenação dos apelados à restituição desse montante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por tal razão, a presente condenação limitar-se-á ao ressarcimento dos valores pagos à instituição financeira cujo desembolso vier a ser efetivamente comprovado, o que deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, oportunidade em que o autor deverá demonstrar documentalmente todos os valores pagos à apelada (parcelas, tarifas e encargos).

Por fim, há um segundo ato ilícito, autônomo e de gravidade inconteste, praticado exclusivamente pela instituição financeira:
a manutenção da cobrança e a negativação do nome do autor após a ciência inequívoca da apreensão do bem.

Os autos demonstram que o veículo foi apreendido em 01/06/2019 e o autor foi preso em flagrante. Em 25/06/2019, o Banco BV recebeu notificação extrajudicial informando o ocorrido e a natureza ilícita do objeto financiado.

Ignorando tal fato, a instituição financeira procedeu à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-o como inadimplente quando, na realidade, ele era vítima de um crime que a própria estrutura do banco falhou em evitar.

A situação vivenciada pelo autor transborda, em muito, o mero aborrecimento, pois a prisão em flagrante, a pecha de receptador e a posterior negativação indevida de seu nome constituem violações severas aos direitos da personalidade.

Assim, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Declarar
a rescisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele vinculados, determinando o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem;

Condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, cujo montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, compreendendo a restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelo autor à instituição financeira (parcelas e encargos), acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação;

Condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (prisão), por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de fato do serviço (Súmula 54 STJ).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurado, já considerado o trabalho em sede recursal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDERSON ALVES JARDIM em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos da Ação Indenizatória movida contra o BANCO VOTORANTIM S.A. e ELIABY DA SILVA MOTA DESPACHANTE DE VEÍCULOS ME, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. A controvérsia reside na responsabilidade civil da instituição financeira e do despachante/vistoriador pelos danos materiais e morais suportados pelo apelante. O consumidor adquiriu um veículo financiado que, após vistoria aprovada, foi apreendido pela autoridade policial por ser produto de crime, culminando na sua detenção em flagrante e posterior negativação indevida pelo banco.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de responsabilidade dos réus, sob o argumento de que a adulteração veicular era indetectável por vistorias padrões, tratando-se de fraude praticada por terceiro que romperia o nexo causal. Condenou o autor em custas e honorários de 15%, observada a gratuidade da justiça.

A eminente relatora entendeu por bem dar parcial provimento ao apelo para declarar a rescisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele vinculados, determinando o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, compreendendo a restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelo autor à instituição financeira (parcelas e encargos); bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

Pedi vista do feito e após detida análise dos autos, acompanho integralmente a compreensão da Eminente Relatora, pelos fundamentos que passo a ratificar.

A relação jurídica é nitidamente consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. No caso, a instituição financeira não atuou apenas como mera concedente de crédito, mas condicionou o financiamento à aprovação do bem em vistoria prévia, cobrando tarifa específica para tal finalidade.

Ao acatar o laudo produzido pelo despachante credenciado para lastrear a garantia fiduciária, o Banco ratificou sua aptidão técnica e integrou o serviço de vistoria a sua cadeia de fornecimento. Aplica-se, aqui, a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual quem aufere lucro com a atividade deve responder pelos vícios na prestação do serviço.

Resta evidenciada a falha no serviço de vistoria. Laudo Pericial da Polícia Civil demonstrou que a adulteração possuía vestígios físicos aparentes, como sinais de lixamento no chassi, desalinhamento de caracteres e anacronismo estético (grade frontal de modelo anterior em veículo novo). Tais sinais deveriam ter sido detectados por um profissional habilitado, não se sustentando a tese de "fortuito externo".

Ademais, acompanho a Relatora quanto ao reconhecimento de um segundo ato ilícito, autônomo e de gravidade inconteste: a manutenção das cobranças e a negativação indevida do nome do autor após a ciência inequívoca, via notificação extrajudicial em 25/06/2019, sobre a apreensão do bem e sua natureza ilícita.

Neste espeque, quanto aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando que o autor sofreu a pecha de receptador e foi submetido a prisão em flagrante por falha que o aparato técnico dos réus deveria ter evitado.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença, nos termos do voto da Eminente Relatora.

É como voto.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O TO

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON ALVES JARDIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da
Ação Indenizatória
movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. e ELIABY DA SILVA MOTA DESPACHANTE DE VEÍCULOS, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o despachante credenciado, integrante da cadeia de consumo; (ii) a ocorrência de falha evidente na prestação do serviço de vistoria, que, ao não detectar a adulteração grosseira do veículo, permitiu a concretização do financiamento e culminou na prisão em flagrante do consumidor; (iii) o descaso da instituição financeira que, mesmo notificada extrajudicialmente sobre a apreensão do bem pela autoridade policial, manteve as cobranças e promoveu a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e (iv) a inaplicabilidade da decadência, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por tratar-se de fato do serviço. Pugna, ao final, pela reforma integral do
decisum
para condenar os réus ao ressarcimento dos danos materiais e à compensação pelos danos morais suportados.

Em sede de contrarrazões, o Banco Votorantim S.A. pugna pela manutenção da sentença, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro (fraude) e ausência de nexo causal entre a concessão do crédito e os danos alegados.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira e do despachante/vistoriador pelos danos suportados pelo consumidor que, após adquirir veículo financiado e vistoriado, teve o bem apreendido por suspeita de ser produto de furto, foi detido e, posteriormente, teve seu nome negativado pela instituição financeira.

De plano, cumpre assentar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2º) e os réus no de fornecedores de serviços (art. 3º, § 2º).

A responsabilidade, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da perquirição de culpa.

Verifica-se da sentença recorrida que o Juízo de
1º Grau
fundamentou-se, basicamente, na premissa de que a fraude (adulteração do veículo) configuraria fortuito externo e que a vistoria realizada pelo despachante seguiu os padrões da época, sendo a adulteração sofisticada a ponto de ser detectada apenas por perícia química da Polícia Rodoviária Federal.

Com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, penso que
o julgado
a quo
merece reforma
.

Como cediço, a
Súmula 479 d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Por outro lado, não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Corte de Justiça no sentido de que, em decorrência da autonomia dos contratos, não é da instituição financeira, concedente do crédito e sem vinculação com o terceiro, vendedor do veículo adulterado e com declaração de furto e roubo, a responsabilidade por danos daí decorrentes, tendo em vista a inexistência de relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição.

Não obstante, ainda que a fraude na venda de veículos seja atribuível a outrem, a meu sentir, a situação em tela apresenta uma
peculiaridade
capaz de afastar o referido raciocínio: o fato de a instituição financeira ter exigido a vistoria prévia como condição para a concessão do crédito e aceitado o laudo elaborado por terceiros, atraindo para si, assim, o risco do negócio.

No caso, observa-se que a contratação do financiamento foi condicionada à aprovação do bem em vistoria, a qual fora realizada pelo segundo réu (Eliaby), despachante credenciado do DETRAN.

Pelos documentos constantes dos autos, denota-se que a vistoria prévia constitui exigência da própria casa bancária para a constituição da garantia fiduciária (o bem que assegura o pagamento da dívida), conforme se extrai da
Cédula de Crédito Bancário
que prevê expressamente a cobrança de tarifa de avaliação do bem (Cláusula 5.5, no valor de R$ 435,00) e da
Ficha de Cadastro
, que contém campo específico para assinatura do vistoriador como condição de aprovação.

Ao aceitar o laudo produzido pelo corréu para lastrear a operação de crédito, forçoso concluir que o Banco ratificou sua aptidão técnica e integrou o serviço de vistoria à sua cadeia de fornecimento, sendo certo que a instituição financeira que abre mão de realizar vistoria com peritos próprios e acata laudo de terceiro para agilizar a contratação e auferir lucro, assume, pelo risco do empreendimento, a responsabilidade pelos vícios de legalidade do bem que aceitou financiar.

Da jurisprudência pátria, colhe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEÍCULO CLONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À AVALIAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA.
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA PREVISTO CONTRATUALMENTE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FOI DILIGENTE AO REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO QUE FINANCIOU, O QUAL ERA CLONADO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE IMPÕE. ART. 186, 927, CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. DATA DA FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL 0020362-62.2020.8.16.0014, Relator: D'artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 10/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021).

Destarte, entendo que não prospera a tese defensiva de que a escolha do despachante pelo consumidor eximiria a instituição financeira de toda responsabilidade.

Para o consumidor médio, a "aprovação" do financiamento pelo Banco gera a legítima expectativa e sensação de segurança de que o veículo foi tecnicamente checado e é legal, pois, ao aprovar o crédito baseando-se em uma vistoria falha, o Banco reforça a confiança do consumidor na higidez do negócio.

Com efeito, a negligência/imperícia do despachante contamina a prestação do serviço bancário, devendo ambos responder solidariamente por eventuais vícios do negócio.

Outrossim, penso que não viceja a premissa adotada pelo Juízo
a quo
de que a adulteração seria indetectável em uma vistoria padrão ou que dependeria exclusivamente de complexa perícia química para ser
notada
.

Isso porque a análise detida dos elementos constantes no Boletim de Ocorrência e no Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, citados na própria sentença, revela a existência de
vestígios físicos e meramente visuais
que, se não permitiam ao leigo já identificar a fraude, obrigatoriamente deveriam ter acendido o "sinal de alerta" para um vistoriador profissional credenciado pelo órgão de trânsito.

Dos aludidos documentos, destacam-se ao menos três elementos objetivos e verificáveis visualmente que foram ignorados ou negligenciados no ato da vistoria realizada pelo segundo apelado (Eliaby):

1.

A Incompatibilidade Cronológica de Peças (Anacronismo):

Conforme relatado nos autos, a autoridade que realizou a abordagem na blitze policial constatou de plano que, embora a placa e a documentação indicassem tratar-se de um veículo
modelo 2016
, a grade dianteira instalada pertencia a uma versão dos anos
2012/2013
.

Embora a sentença recorrida tenha classificado tal divergência como "abstrata" dada a intercambialidade de peças, para um vistoriador, a presença de componentes estéticos de uma geração anterior em um veículo supostamente mais novo deve ser um indício veemente de anomalia que, no mínimo, mereceria especial atenção.

O profissional habilitado pelo DETRAN tem o dever de ofício de conhecer as características estéticas de cada ano-modelo, não sendo esperada a
aprovação de um veículo "híbrido" (frente antiga em corpo novo) sem qualquer ressalva no laudo.

2.

Desalinhamento dos Sinais Identificadores (Sinais de Regravação):

O laudo pericial apontou expressamente o "desalinhamento em sinais identificadores", evidenciando "desmontagem e remontagem fora dos padrões de fábrica".

A numeração de chassi e motor não é apenas uma sequência alfanumérica; ela possui padrão industrial rígido de profundidade, espaçamento e alinhamento, sendo o desalinhamento uma prova visual primária de que a numeração não foi gravada pelo fabricante, mas sim, manualmente ou por equipamentos não oficiais.

Detectar se a gravação segue o padrão fabril é a essência do serviço de vistoria de identificação veicular, de sorte que atestar como "regular" uma gravação desalinhada constitui falha direta na prestação do serviço contratado.

3.

Supressão de Elementos de Segurança (Ausência de Selos):

Foi constatada, ainda, a "falta de outros selos característicos".

Como é cediço, a verificação de autenticidade veicular não se resume ao chassi (VIN), mas engloba o conjunto de etiquetas (etas) destrutíveis, gravações nos vidros e selos de fabricante.

Decerto, a ausência desses selos obrigatórios ou a sua remoção é um vestígio objetivo de adulteração ou reparo estrutural severo, de modo que um vistoriador diligente não pode aprovar sem restrições um veículo que carece dos selos de segurança originais, pois sua ausência quebra a rastreabilidade e a garantia de procedência do bem.

Portanto,
data venia
, não se tratava de uma fraude tão sofisticada que exigisse reagentes químicos para
suspeitar
da ilicitude.

Na verdade, o exame químico (metalográfico) realizado pela PRF e mencionado no julgado vergastado serviu para
revelar a numeração original
por baixo da lixa, mas a
irregularidade do veículo
já se mostrava patente ao exame visual (grade errada, chassi desalinhado, falta de selos, entre outros vestígios).

E as próprias normas técnicas mencionadas na sentença
a quo
(Resolução CONTRAN nº 466/2013 e Instruções de Serviço Detran/ES nº 14/2023, 196/2019 e 23/2023) estabelecem que a vistoria de identificação veicular tem como objetivo
verificar a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação, a legitimidade da propriedade, se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios e se as características originais foram modificadas
.

Não é demais ressaltar que o credenciamento de um despachante junto ao DETRAN impõe um dever de qualificação técnica superior ao do homem médio, de sorte que, se as Instruções de Serviço e a Resolução do CONTRAN exigem a verificação da "autenticidade da identificação", sua tarefa não pode se resumir a olhar os números de forma superficial, cabendo-lhe perceber os
sinais externos de adulteração
descritos no laudo da PRF (como o desalinhamento dos caracteres e a incompatibilidade de peças estéticas do ano/modelo).

Assim, ao aprovar o veículo nessas condições, o despachante/vistoriador falhou em seu dever de cautela técnica, e a instituição financeira, ao aceitar tal laudo falho para liberar o crédito, assumiu o risco do negócio, devendo ambos responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor que, confiando na chancela técnica dos réus, adquiriu um bem produto de crime.

Nesse contexto, forçoso concluir que a falha na detecção da adulteração insere-se no risco da atividade empresarial, e o
consumidor, leigo e de boa-fé, confiou na chancela técnica dada pelos réus para concretizar o negócio, não restando dúvidas de que, se a vistoria tivesse sido eficaz — ou se o banco tivesse adotado cautelas mais rigorosas —, o financiamento não teria sido liberado e os danos do apelante certamente teriam sido evitados.

Não fosse o bastante, há um segundo ato ilícito, autônomo e de gravidade inconteste, praticado exclusivamente pela instituição financeira:
a manutenção da cobrança e a negativação do nome do autor após a ciência inequívoca da apreensão do bem nas circunstâncias apresentadas pelo consumidor.

Os autos demonstram que o veículo foi apreendido em 01/06/2019 e o autor foi preso em flagrante. Em 25/06/2019, o Banco BV recebeu notificação extrajudicial informando o ocorrido e a natureza ilícita do objeto financiado.

Ignorando tal fato, a instituição financeira procedeu à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-o como inadimplente quando, na realidade, ele era vítima de um crime que a própria estrutura do banco falhou em evitar, sendo inafastável a conclusão de que tal conduta configura falha grave na prestação do serviço e abuso de direito.

Como salientado alhures, a responsabilidade aqui não decorre apenas do vício do produto (evicção), mas do
fato do serviço
bancário e de vistoria, pois, ao financiar um veículo produto de crime, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa operação.

Transferir ao consumidor o prejuízo pela fraude que o aparato técnico do banco e o despachante responsável pela vistoria não detectaram viola o princípio da vulnerabilidade e a teoria do risco do empreendimento.

Quanto aos danos materiais, sabe-se que o princípio da reparação integral impõe o retorno ao
status quo ante
.

Contudo, verifica-se nos autos uma discrepância documental acerca dos valores efetivamente transacionados: a petição inicial menciona a aquisição do veículo por R$ 96.000,00 (sendo R$ 60.000,00 de entrada e R$ 36.000,00 financiados), enquanto o contrato bancário e o recibo de transferência (ATPV) indicam o valor do bem em R$ 120.000,00.

O fato de o recorrente não ter providenciado a juntada aos autos do contrato particular de compra e venda por meio do qual seria possível atestar, de forma indene de dúvidas, o valor pago diretamente ao vendedor a título de entrada impede a condenação dos apelados à restituição desse montante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por tal razão, a presente condenação limitar-se-á ao ressarcimento dos valores pagos à instituição financeira cujo desembolso vier a ser efetivamente comprovado, o que deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, oportunidade em que o autor deverá demonstrar documentalmente todos os valores pagos à apelada (parcelas, tarifas e encargos).

Por fim, há um segundo ato ilícito, autônomo e de gravidade inconteste, praticado exclusivamente pela instituição financeira:
a manutenção da cobrança e a negativação do nome do autor após a ciência inequívoca da apreensão do bem.

Os autos demonstram que o veículo foi apreendido em 01/06/2019 e o autor foi preso em flagrante. Em 25/06/2019, o Banco BV recebeu notificação extrajudicial informando o ocorrido e a natureza ilícita do objeto financiado.

Ignorando tal fato, a instituição financeira procedeu à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-o como inadimplente quando, na realidade, ele era vítima de um crime que a própria estrutura do banco falhou em evitar.

A situação vivenciada pelo autor transborda, em muito, o mero aborrecimento, pois a prisão em flagrante, a pecha de receptador e a posterior negativação indevida de seu nome constituem violações severas aos direitos da personalidade.

Assim, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Declarar
a rescisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele vinculados, determinando o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem;

Condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, cujo montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, compreendendo a restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelo autor à instituição financeira (parcelas e encargos), acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação;

Condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (prisão), por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de fato do serviço (Súmula 54 STJ).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurado, já considerado o trabalho em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)